Tribunal: TJSP
Processo: 2304669-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Condomínio edilício. Ação anulatória de assembleia geral. Tutela de urgência destinada a suspender os efeitos da assembleia realizada em 17 de novembro de 2022, com a recondução da autora ao cargo de síndica, ou, ao menos, suspender os atos praticados pelo atual síndico em relação à empresa administradora do condomínio, funcionários e prestadores de serviço. Descabimento. Necessidade de

Ementa:
Condomínio edilício. Ação anulatória de assembleia geral. Tutela de urgência destinada a suspender os efeitos da assembleia realizada em 17 de novembro de 2022, com a recondução da autora ao cargo de síndica, ou, ao menos, suspender os atos praticados pelo atual síndico em relação à empresa administradora do condomínio, funcionários e prestadores de serviço. Descabimento. Necessidade de aclaramento da situação fática. Medidas que, ademais, teriam efeito definitivo, o que contrariava o § 3o do artigo 300 do CPC. Recurso improvido.